Tribunal: TJPA
Processo: 0002563-95.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002563-95.2017.8.14.0004

APELANTE: RICARDO DA COSTA FURTADO

ADVOGADO DATIVO: JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGOS 5º E 7º, I, DA LEI N. 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do delito encontra-se evidenciada em especial pelo o Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atestou ofensa à integridade da vítima, produzida por “mãos (punhos) e madeira” (ID 5291329), bem como pelos depoimentos da ofendida e de testemunhas. A autoria delitiva, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela ofendida e de testemunhas. Diante disso, analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
RICARDO DA COSTA FURTADO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Almeirim, que o

condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 22 dias de detenção, a ser cumprida em regime

ABERTO, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigos

5º e 7º, I, da Lei n. 11.340/06.

O Ministério Público denunciou RICARDO DA COSTA FURTADO como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigos 5º e 7º, da Lei n. 11.340/06.

Audiência de instrução e julgamento, ID 5291331.

Sentença, ID 5291332;

Em suas Razões, requer a Defesa a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal (ID 9049712).

Em Contrarrazões, o douto Promotor de Justiça Ramon Furtado dos Santos manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo (ID 9055639).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tiburcio Dos Santos Silva, ID 9725915, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, para que seja mantida a sentença chicoteada em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, sob o argumento de que nenhuma das testemunhas teria presenciado o réu agredir a vítima, e que as provas produzidas não trariam a certeza do cometimento do crime pelo mesmo.

Não possui razão o apelante.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada em especial pelo o Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atestou ofensa à integridade da vítima, produzida por “mãos (punhos) e madeira” (ID 5291329), bem como pelos depoimentos da ofendida e de testemunhas.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela ofendida e de testemunhas.

A vítima ELZIANE SOUZA ESQUERDO, em juízo, relatou:
“(...) Que, à época dos fatos, estava há 3 meses separada do réu; que estava em uma festa e encontrou “Nilo”, seu exnamorado; que saíram juntos da festa e foram para a casa da vitima; que a vitima havia saído do banheiro e escutou um barulho na janela; que o réu entrou na casa da vítima e agrediu “Nilo”, o qual saiu correndo, momento em que o acusado pegou um pedaço de ripa da janela e correu atrás de “Nilo”; que a vitima gritava muito, pedindo socorro, e procurava sua roupa, mas não encontrava porque havia faltado energia; que a vítima lembrou de pular pela janela e pegou um edredom, e quando já estava saindo pelo corredor, o réu lhe desferiu um soco; que a vitima caiu e o réu passou a agredi-la com a ripa, além de soco e chute; que a vítima chegou na casa da Olenita e pediu socorro a esta; que o réu lhe atingiu no rosto e braço”.

A testemunha ROBSON LUIZ MENDES DE JESUS, em juízo, relatou:
“(...) Que não presenciou os fatos; que morava ao lado da vítima, e sua janela dava de frente para o terreno dela; que o depoente se acordou com um barulho de arrombamento e ouviu gritos da vitima pedindo “para ele parar”; que ouviu gritos na rua e latido de cachorro; que viu que era a vitima, e o réu vinha passando com um pedaço de pau, e em dado momento, não o viu mais; que a vítima apareceu muito machucada e segurando o próprio braço dela; que a vítima estava com o rosto lesionado”.

OLENITA FERREIRA DOS SANTOS, em juízo, relatou:
“(...) Que acudiu a vítima, depois de esta ter aparecido na porta de sua casa gritando por socorro; que a vítima estava despida, embrulhada com um edredom; que viu o réu com um pedaço de pau na mão; que o cachorro da depoente colocou o réu pra correr; que a vítima lhe contou que estava com um amigo ou
namorado, e o réu chegou agredindo os mesmos; que a vítima estava lesionada no rosto”.

O réu RICARDO DA COSTA FURTADO, ouvido apenas na fase inquisitorial, relatou:
“(...) Que estava de posse do "CARTÃO CIDADÃO" da vítima e resolveu ir à casa dela, por volta das 04h00min, do dia 08 de maio de 2017, para conversar sobre o seguro pescador e o pagamento de um talão de energia; que quando chegou lá, percebeu que ela estava mantendo relação sexual com o "NILO", motivo pelo qual ficou enciumado e arrombou a janela, pois deduziu que ela vinha traindo-o há muito tempo; que "NILO" pegou um pedaço de madeira e passou a agredi-lo com pauladas; que a vítima interferiu para acalmá-los, e foi atingida pelas pauladas desferidas pelo "NILO"; que não havendo outra alternativa, Ricardo foi para cima de "NILO", que se esquivou e saiu da casa pulando a janela; que não perseguiu ELZIANE, pois estava com muitas dores no braço direito, inclusive não conseguiu pilotar a motocicleta; que já teve outros desentendimentos com ELZIANE SOUZA ESQUERDO, mas nunca a deixou com hematomas no corpo”.

Com efeito, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Nesse diapasão, em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Sendo assim
, no caso vertente, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu RICARDO DA COSTA FURTADO,
tanto pelo laudo pericial, quanto pelo depoimento da testemunha, além do próprio depoimento da vítima que se coaduna com as referidas provas apontadas,
restando escorreita a condenação do mesmo

pelo crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigos 5º e 7º, da Lei n. 11.340/06, não

havendo que se falar em insuficiência de provas.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

RICARDO DA COSTA FURTADO
, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/07/2022